Tribunal: TJPA
Processo: 0005036-50.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005036-50.2014.8.14.0201

APELANTE: JULIAN MEDEIROS GUIMARAES

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005036-50.2014.8.14.0201

APELANTE: JULIAN MEDEIROS GUIMARAES.

ADVOGADA: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO (OAB/PA 8726).

APELADO: EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE TERIA GERADO LESÕES DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVAS JUNTADAS INSUFICIENTES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. DECISÃO ACERTADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR CONEXÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005036-50.2014.8.14.0201

APELANTE: JULIAN MEDEIROS GUIMARAES.

ADVOGADA: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO (OAB/PA 8726).

APELADO: EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JULIAN MEDEIROS GUIMARAES,
visando modificar sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci em Belém/PA, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, em face das empresas
EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. & NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
.

Alega o autor/apelante que foi vítima de acidente de trânsito, decorrente de excesso de velocidade de um dos ônibus da empresa EUROBUS, este, estava na condição de passageiro. Após o acidente, foi feito o boletim de ocorrência.

Em decorrência desse acidente, o apelante teria sofrido vários abalos físicos, psíquicos e patrimoniais, culminando na proposição da ação em tela.

A empresa requerida/apelada, apresentou contestação refutando os fatos narrados na inicial, além disso, requereu o chamamento à lide, da seguradora a qual é cliente.

A seguradora, apresentou contestação alegando ausência de nexo causal, pugnando pela improcedência e extinção da demanda.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação pugnando pela modificação da sentença, com a condenação das empresas requeridas nos termos pleiteados na exordial.

As partes Apeladas não apresentaram Contrarrazões.

Os autos me retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005036-50.2014.8.14.0201

APELANTE: JULIAN MEDEIROS GUIMARAES.

ADVOGADA: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO (OAB/PA 8726).

APELADO: EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

No presente caso, o Autor ingressou em Juízo com pedido de indenização por danos morais, alegando ter caído dentro de um ônibus da empresa EUROBUS em decorrência de uma manobra brusca do preposto condutor do veículo.

O Juízo de Piso, diante da ausência de nexo causal e arcabouço probatório, julgou a demanda improcedente.

Irresignado, o Autor interpôs Apelação Cível, argumentando que na responsabilidade objetiva basta a comprovação do fato e a configuração do nexo de causalidade para gerar o dever de indenizar, tornando a obrigação da requerida/apelada de reparar o dano moral sofrido inescapável.

Para melhor análise da questão, é necessário tecer algumas considerações.

O Código Civil de 2002, ao tratar da responsabilidade civil, introduziu inovações significativas, principalmente no que se refere aos elementos que caracterizam e fundamentam o dever de reparar o dano causado.

Dessa forma, o fato, e não a culpa, assume a posição de elemento central para o surgimento do dever de reparar o dano, o que representa uma evolução radical na responsabilidade civil.

Acredita-se que a responsabilidade objetiva como regra geral, ou mesmo como forma mais ampla de se conceber o instituto da responsabilidade civil, se coaduna com a perspectiva moderna do processo civil, que defende a necessidade de conferir maior efetividade ao provimento jurisdicional.

Assim, diante da responsabilidade objetiva, a empresa responderia por ato ilícito praticado por seu funcionário, pois seria sua a obrigação de reparar os danos causados, independentemente da comprovação de culpa. Contudo, é necessário que o nexo causal seja configurado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona da seguinte forma:

"APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS. QUEDA DE PASSAGEIRA EM ÔNIBUS COLETIVO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa na ocorrência do dano ao consumidor, mas não dispensa a existência do dano sofrido pela parte.

2. O dano moral que induz obrigação de indenizar deve demonstrar alguma gravidade, com capacidade de efetivamente significar um prejuízo." (TJMG. AC 10024101850535001 MG. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL. Rel. Des. Moacyr Lobato. J. 11/03/2014. P. 17/03/2014).

"DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE TRANSPORTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA DENTRO DE ÔNIBUS COLETIVO - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANOS NÃO-CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

A responsabilização civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa na ocorrência do dano ao consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano. 2. Não se desincumbindo a parte autora de provar o dano - lesão física por ela sofrida -, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe - inteligência do art. 333, I do CPC." (TJMG. AC 1002411017737500).

Observo que a decisão
a quo
não deve ser alvo de modificação, visto que, não se configurou o nexo de causalidade entre o fato descrito pelo apelante e as lesões por ele sofridas, supostamente, após o dia do fato.

Pode-se constatar que o autor não apresentou provas suficientes para imputar responsabilidade à empresa. Ademais, não foi comprovada a ocorrência do evento danoso em si, tampouco a identidade do agente causador ou a propriedade do veículo onde supostamente aconteceram as lesões. Isso se dá pela ausência de provas que identifiquem e comprovem a propriedade do veículo e o suposto causador das lesões.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/07/2024